Tribunal: TJDFT
Processo: 0703233-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. LIMITAÇÃO DE VALOR. OMISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Constatada a existência de omissão, impõe-se o provimento dos Embargos de Declaração.
3. A impossibilidade relativa do cumprimento da obrigação não é suficiente, na espécie, a acarretar o afastamento da multa processual.
4. As astreintes devem ser limitadas ao valor do bem da vida discutido nos autos, a fim de evitar o enriquecimento injustificado da parte.
5. Consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para sanar omissão.